Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRISÃO DECORRENTE DE AÇÃO PENAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA, COM FULCRO NO ART. 386, DO CPP (AUSÊNCIA DE PROVAS). RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188 DO CÓDIGO CIVIL.INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o caput do art. 1.010 do Código de Processo Civil refere-se ao conteúdo das razões da apelação, e evidencia a clara necessidade de que o pedido de reforma ou de invalidação da sentença estejam nelas devidamente fundamentados. No caso, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o recorrente pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. A responsabilidade civil extracontratual, decorrente de cometimento de ato ilícito ou de abuso de direito, contida nos artigos 186 e 187, respectivamente, do Código Civil, exige, para a reparação dos danos, a comprovação de requisitos necessários, quais sejam, a conduta humana, caracterizada na ação ou omissão de natureza dolosa ou culposa, a culpa genérica ou latu sensu, o nexo de causalidade e o dano ou prejuízo, nos termos do art. 927 do Código Civil. Na presença de alguma hipótese excludente do dever de indenizar, afasta-se a responsabilidade civil do suposto ofensor.
3. Não é possível extrair abuso de direito na conduta da ré em relatar à autoridade policial os fatos noticiados nas ocorrências policiais, corroboradas, inclusive, por meio de laudo de exame de corpo de delito que, a princípio, constatou ofensa à integridade física da apelada. A conduta da ré configura exercício regular de direito, previsto no art. 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a alegação de ato ilícito que enseja a reparação por dano moral. Outrossim, a prisão temporária do apelante não pode ser imputada à apelada, visto que quem deu causa a tal medida foi o próprio autor, ao se esquivar das intimações das medidas protetivas deferidas, tendo sido a sua prisão preventiva requerida pelo Ministério Público.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.